Tribunal: STF
Processo: AI 105977
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-25
Data de publicação: 1985-10-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA ORIUNDO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL APÓS A AVALIAÇÃO. OBSTACULO PREVISTO NO
ART-325, INC-III, DO RI/S.T.F. INOCORRENCIA DAS RESSALVAS
CONTIDAS NO CAPUT DO SUPRAMENCIONADO ARTIGO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.